Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009372-41.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação civil pública para proteção a direito da criança e do adolescente proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Italo Alves dos Santos e Silva, contra si e o Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento de fraldas descartáveis, “sob pena de ser realizado bloqueio judicial”.
Assegura que “a sentença proferida no processo de no 1728-40.2019.8.11.0063, na qual os requeridos foram condenados a fornecer o suplemento alimentar Pediasure, cadeira de rodas e um andador em favor do adolescente, teve o trânsito em julgado certificado em 15/01/2021.”.
Assevera que “o Ministério Público anexou ao presente pedido de cumprimento de sentença a declaração médica de Id. 55580624, assinada pela médica Dra. Natalia Kensy Falkenberg (CRM-MT 10707), que informa que o adolescente Italo Alves, em razão da mesma doença, a paralisia cerebral, precisa continuamente de fraldas, sem que haja título executivo judicial relativo ao pedido de fraldas.”.
Afiança que “está sendo obrigado a fornecer fraldas descartáveis sem se quer ter tido oportunidade de manifestar nos autos, em total afronta aos princípios da ampla defesa e da vedação de decisão surpresa, sendo realizado suposto pedido de cumprimento de sentença de item o qual se quer há nos autos título executivo [...], sendo evidente o risco irreparável, já que a decisão agravada já determina bloqueio diante de eventual não cumprimento para suprir a necessidade de longo período, a saber 06 meses.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] a) Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que tomem ciência de que o adolescente Italo Alves dos Santos necessita do fornecimento de fraldas descartáveis, adotando-se as providências necessárias à imediata disponibilização das fraldas descartáveis em favor do infante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizado bloqueio judicial;
b) Decorrido o prazo, diligencie-se via contato telefônico com os responsáveis pelo adolescente e verifique se os Requeridos cumpriram a obrigação imposta;
c) Caso os requeridos não tenham fornecido as fraldas descartáveis ao adolescente, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, para a aquisição das fraldas descartáveis, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, em quantidade suficiente para garantir 06 (seis) meses de uso;
d) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT, de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;
e) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;
f) Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a direção do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à avaliação multidisciplinar do adolescente Ítalo Alves dos Santos e Silva e, ainda, disponibilize os tratamentos que se fizerem necessários;
g) Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para ciência desta decisão; [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1017226-60.2021.8.11.0041, Id. 55806639).
Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública para proteção a direito da criança e do adolescente proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Italo Alves dos Santos e Silva, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá.
Registra a inicial:
[...] A presente Ação Civil Pública tem por objeto fazer valer a prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes, assegurada tanto em âmbito Constitucional, quanto infraconstitucional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso sejam compelidos a prestarem ao adolescente Italo Alves dos Santos e Silva, o necessário tratamento de saúde, sendo efetuado no momento através da disponibilização do suplemento nutricional (PediaSure 45,4 GRAMAS) totalizando 17 (dezessete) latas de leite de 400G ou Nutren Junior 20 (vinte) latas de leite 400G mensal; 01 (uma) cadeira de rodas com adaptação e 01 (um) andador, nos termos das prescrições anexas.
As necessidades médicas são consubstanciadas na patologia do adolescente, o qual é portador congênito de sequela de paralisia cerebral grave – CID G80 E G84, tudo nos termos anexos.
[...]
Igualmente, comprovou-se que a família não tem condições financeiras de arcar com a aquisição dos insumos, nos termos do Ofício no 191/2019 remetido pelo 3o Conselho Tutelar de Cuiabá-MT, quando constatou-se a hipossuficiência, oportunidade na qual o colegiado acresceu que o adolescente carece do fornecimento de fraldas geriátricas, medicação específica e contínua [...]
[...]
Dos pedidos
Isso posto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso formula o seguinte pedido e requerimentos:
a) Considerando o fundado receio de que os réus continuem causando aos interesses individuais e indisponíveis mencionados lesão grave de difícil ou impossível reparação (Lei no 7.347/85, arts. 11 e 12, caupt), requer a concessão de liminar, sem justificação prévia e inaudita altera parte, que consiste na obrigação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso em fornecer ao adolescente Italo Alves dos Santos e Silva, tratamento de saúde, sendo efetuado no momento através do fornecimento de suplemento nutricional (Pediasure 45,4 gramas) totalizando 17 (dezessete) latas de leite de 400G ou Nutren Júnior 20 (vinte) latas de leite de 400G mensal; 01 (uma) cadeira de rodas com adaptação e 01 (um) andador e, em segundo momento, após a juntada de prescrições atualizadas, fraldas geriátricas; medicação específica [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1017226-60.2021.8.11.0041, Id. 55580606, fls. 4/11).
A última declaração médica apresentada é datada de 16 de abril de 2021, a qual demonstra que Ítalo Alves dos Santos e Silva “possui diagnóstico de paralisia cerebral desde o nascimento”, bem como necessita de fraldas descartáveis tamanho M (Processo Judicial Eletrônico no 1017226-60.2021.8.11.0041, Id. 55580624, fls. 5).
No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).
[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).
Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)” que assenta:
Art. 5o A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
[...]
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator